Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO GRAVAME E DA CONDIÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE DO RÉU NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO
1. Se o apelante juntou aos autos o resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), no qual consta averbada a inscrição do gravame quanto ao automóvel objeto da lide, assim como o réu como devedor fiduciante, há que se cassar a sentença para regular processamento da ação de busca e apreensão.
2. Recurso conhecido e provido.